Tribunal: STF
Processo: ARE 1287148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CATEGORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO IMPOSTA AOS EXECUTIVOS PÚBLICOS POR FORÇA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA LEI QUE REGULAMENTA A CARREIRA (LEI 6.114/2011). DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 83, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO PREJUDICIAL RESOLVIDA PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL 6.114/2001). QUESTÃO DE FUNDO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOB O REGIME DE TRIÊNIO. DIREITO CONFERIDO EM SEDE CONSTITUCIONAL A TODO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL, SEM DISTINÇÃO. LEIS ESTADUAIS 1.118/87 E 1.522/89 QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO SE CONFUNDEM. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 37, INCISO XIV DA CF/88. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTENSÃO DOS TRIÊNIOS AOS SERVIDORES DA CATEGORIA REPRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES DEFINIDAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROVIMENTO DO APELO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, 2º, 37, inciso XIV, 39, 61 e 84 da Constituição Federal. Alega que o Poder Judiciário violou a prerrogativa do Poder Executivo de estabelecer política remuneratória de pessoal e à separação dos poderes ao determinar a incorporação de triênios aos vencimentos dos servidores da categoria representada pela associação recorrida. Aduz haver inconstitucionalidade na utilização concomitante do tempo de serviço como causa de progressão funcional e de pagamento do adicional por tempo de serviço por violação ao art. 37, XIV da Constituição. Entende o recorrente que a determinação de incorporação de triênios aos vencimentos dos servidores afrontaria a Súmula Vinculante 37 e a ADI 1975.



    Decido.



    No julgamento da ADI nº 4.782, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou o entendimento de que Constituição Estadual não pode tratar de matéria cuja competência privativa é do chefe do Poder Executivo. Na assentada, embora declarada a inconstitucionalidade do art. 83, IX da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Corte modulou os efeitos da decisão de modo a manter “o pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria”. Segue a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria” (ADI 4.782/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/2021). (Grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 17 da Lei nº 6.114/21, que vedava a percepção de qualquer vantagem remuneratória que não as previstas no referido dispositivo legal, por violação ao art. 83, IX, da Constituição Estadual. Rejeitou, ainda, a alegação de bis in idem, haja vista que os “estamos diante de benefícios com naturezas diversas e fatos geradores distintos”. 



    Dessa forma, para dissentir do que decidido, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis nºs 6.114/11. 1.118/87 e 1.522/89). A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI Nº 7.169/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Hipótese em que o Tribunal de origem analisando a Lei municipal nº 7.169/1996, assentou ser legítima a cumulatividade das verbas decorrentes da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” ARE 641600- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2013).



    ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Progressão horizontal. Lei nº 7.169/1996. 3. Legitimidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço. Necessidade de interpretação de legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 827.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.11.2014



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente